Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCAL. REPARADORA A ANTERIOR. URGÊNCIA E PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 300 do CPC, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco da demora.
2. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verificam-se que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.
3. Negou-se provimento ao recurso.